Tribunal: STF
Processo: RvC 5864
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Revisão criminal. Incompetência do STF. Art. 102, I, “j”, da CF/88. Art. 624 do CPP. Art. 263 do RISTF. Negativa de seguimento. 

Trata-se de revisão criminal proposta por R.R.M. contra condenação exarada nos autos do Processo 0005165-58.2017.8.19.0024 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Consoante disposto na alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus julgados. Na mesma linha, o artigo 624 do Código de Processo Penal assevera que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. De outro lado, o artigo 263 do RISTF preceitua que “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.

A jurisprudência da Corte não diverge quanto à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 
II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 
III - Agravo não provido.
(RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017 - grifei).

Inexistente, na hipótese, título penal condenatório emanado desta Suprema Corte, seja em ação penal originária, seja em recurso criminal ordinário, a evidenciar a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação revisional. 

Em tais hipóteses, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).

Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.

Publique-se. Arquivem-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente